Tribunal: TJBA
Processo: 8160882-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160882-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. OMISSÃO QUANTO À LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. DESÁGIO PROPORCIONAL DOS JUROS E ENCARGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença de improcedência, determinando o recálculo de contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo com base na taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido expresso de reconhecimento do direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de declaração do direito à liquidação antecipada do débito, com o correspondente deságio proporcional dos juros e encargos, previsto no art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria apreciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado examinou a abusividade dos juros remuneratórios, determinou o recálculo contratual com base na taxa média de mercado e fixou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mas não se manifestou expressamente sobre o pedido de liquidação antecipada do débito.

A petição inicial e a apelação formularam pedido expresso de reconhecimento do direito à liquidação antecipada, com fundamento no art. 52, § 2º, do CDC, o que impõe pronunciamento específico para a completa prestação jurisdicional.

O art. 52, § 2º, do CDC assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, vedando o enriquecimento sem causa do fornecedor de crédito.

A integração do julgado para reconhecer expressamente o direito ao deságio não implica rediscussão do mérito, mas apenas complementação da decisão, devendo a apuração do montante devido ocorrer em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CDC, art. 52, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0509861-08.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.03.2025; STJ, Súmula 382;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.